Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707512-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: RILMARA ARAUJO CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE SOUZA ARAUJO contra decisão que, nos autos da ação de insolvência civil ajuizada por RILMARA ARAUJO CORREIA, determinou o pagamento judicial de todos os créditos, sob pena de prosseguimento do feito. O agravante, insolvente na ação de origem, pretende sobrestar os efeitos da decisão recorrida, por considerar que, do contrário, suportará os efeitos de uma decisão injusta. Destaca manifestação da Defensoria Pública no sentido da possibilidade do pagamento parcelado dos honorários advocatícios a ela devidos. Aduz que a agravada Rilmara, teria acolhido proposta de redução do valor e parcelamento. Argumenta que o valor fixado para honorários do administrador judicial seria exorbitante, devendo ser limitado a 1% da soma do proveito econômico das partes. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão que determina o pagamento dos créditos e, no mérito, a sua reforma pra que o pagamento seja determinado considerando a aceitação do acordo por parte da Rilmaria Araújo Correia e a aceitação de parcelamento pela DPDF. Sem preparo, por ser parte beneficiada com a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, compulsando-se os autos de origem, observa-se que, apresentado o Quadro Geral de Credores (ID 94062667), o devedor insolvente formulou proposta de pagamento, com redução de valores e parcelamento da dívida (ID 105681603). A proposta foi anuída pelo administrador judicial (ID 106740098) e pela credora Rilmara (ID 110956915) e rejeitada pela Defensoria Pública (ID 112227428) e pela União (ID 112237496), de modo que, em tese, a mera atualização dos valores previstos no Quadro Geral de Credores pela Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão, resultará em valor diverso do devido pelo devedor. Além disso, o valor fixado a título de remuneração do administrador judicial honorários é matéria a ser apreciada pelo órgão colegiado competente para julgamento do mérito deste recurso. Logo, o prosseguimento do feito de origem poderá acarretar na prática de atos que se tornarão desnecessários se eventualmente houver o provimento deste recurso, além do possível pagamento de valor superior ao devido pelo devedor insolvente, em evidente risco de dano. Por todo o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora